Tribunal: TJBA
Processo: 8126820-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126820-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: IB SILVA CAMARA

Advogado(s)
:
CAROLINA CASTRO CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. VALIDADE DAS TAXAS PACTUADAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DAS TARIFAS CONTRATADAS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedente Ação Revisional de Contrato, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinando a restituição em dobro do indébito, sob o fundamento de abusividade na cobrança de juros em contrato de cartão de crédito parcelado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar (i) a subsistência da gratuidade de justiça deferida ao autor; (ii) a presença do interesse de agir; (iii) a adequação do valor da causa; (iv) a ocorrência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados em face da taxa média de mercado; (v) a legalidade da capitalização de juros; (vi) o cabimento da repetição do indébito em dobro; e (vii) a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeito as preliminares suscitadas, uma vez que a hipossuficiência do autor é presumida e não refutada por prova em contrário, o interesse de agir decorre da inafastabilidade da jurisdição e a impugnação ao valor da causa restou preclusa; no mérito, voto pelo provimento do recurso para reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios, visto que a variação de 37% em relação à média do Banco Central não excede o limite de uma vez e meia estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a sentença quanto aos demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e provida para reformar integralmente a sentença, com a declaração de inexistência da abusividade das tarifas contratadas.

Tese de julgamento
:
"A abusividade da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários deve ser aferida mediante o confronto entre o percentual pactuado e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo considerada abusiva apenas quando a discrepância for superior a uma vez e meia a referida média"
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 85, §§ 2º, 11 e 14; 98, §§ 2º e 3º; 99, § 3º; 487, I. Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, III e VIII; 42, parágrafo único; 51, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça. EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020. Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 13 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8126820-70.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelado IB SILVA CAMARA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A, reformando integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .